Tribunal: TJSP
Processo: 2123390-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão a reserva de honorários advocatícios contratuais em razão de realização de penhora no rosto nos autos para satisfação de credor do cliente do agravante. Indeferimento da pretensão. Insurgência. Pedido formulado após a anotação da penhora no rosto dos autos. Inaplicabilidade do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94. Inviabilidade da reserva de honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão a reserva de honorários advocatícios contratuais em razão de realização de penhora no rosto nos autos para satisfação de credor do cliente do agravante. Indeferimento da pretensão. Insurgência. Pedido formulado após a anotação da penhora no rosto dos autos. Inaplicabilidade do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94. Inviabilidade da reserva de honorários advocatícios contratuais. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.